Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708966-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. A. G. M. EMBARGADO: A. R. D. P., M. Y. C. R., H. D. S. S., T. E. I., C. C. D. B. D. S. D. S. V. D. P., M. A. G. M., F. J. D. S., J. M. A., J. M. A., G. A. D. S., A. D. T., M. C. D. T., J. J. D. T., M. A. D. T., E. D. A. J. D. S., E. D. M. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: H. D. S. S. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator